Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Revisão de alimentos. Majoração. Binômio necessidade e possibilidade. Atendimento. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na ação revisional de alimentos que julgou improcedente o pedido do alimentante de majoração dos alimentos, mantendo os alimentos no valor anteriormente convencionado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração da obrigação alimentar de 31% do salário-mínimo, além de 50% da despesa com material escolar, para 60% do salário-mínimo.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. No caso, embora tenha o alimentando demonstrado o aumento de suas despesas, sobretudo em razão da matrícula em creche particular e da contratação de transporte escolar, não há nos autos prova de alteração na condição financeira do alimentante que justifique a majoração da obrigação alimentar para o patamar requerido.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2015.09.1.023551-3, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 21/02/2018.